Tribunal: TJPA
Processo: 0802720-71.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802720-71.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE PAULO RUBENS XAVIER DE SÁ, LUCINDA CARMEN MONTENEGRO DE SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA PELO EXECUTADO CONSTANTE NO BOJO PROCESSUAL. PRAZO ESTABELECIDO EM 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), SEM LIMITAÇÃO DE PATAMAR MÁXIMO. DECISÃO SINGULAR CORRETA, DEVENDO TÃO SOMENTE SER MODULADA, A FIM DE ESTABELECER UM TETO PARA AS ASTREINTES, FIXADO EM R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Recurso que se volta contra parte da decisão agravada que estabeleceu multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da decisão que determina a lavratura de escritura pública pelo executado no prazo de 15(quinze) dias;

II.
Por se tratar de instituição bancária, além do fato desta ser consolidada no mercado de consumo, não se verifica o requisito perigo de dano na fixação de multa no valor arbitrado; além disso é válido mencionar que a multa incide somente a partir do reiterado descumprimento legal. Fazendo-se alusão ao fato de que minorar as astreintes ou ainda suspender a decisão neste momento incorreria em flagrante
periculum in mora inverso
, vez que o agravado possui bem infligido por atos constritivos.

III.
O arbitramento de astreintes mostra-se indispensável para submeter o executado ao cumprimento da aludida ordem judicial, de modo que sua revogação ou minoração representa embaraço a tal meio coercitivo de garantia.

IV-
Considerando que o juízo singular, ao fixar a multa, deixou de estabelecer um limite para a multa, mostra-se necessário integrar a decisão nesse sentido, o que faço de ofício, visando evitar o enriquecimento ilícito da parte agravada.

IV.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, devendo permanecer o valor da multa diária fixada no patamar de R$1.000,00 (mil reais). De ofício, considerando as peculiaridades do caso concreto, e o valor do imóvel em questão (R$ R$ 2.917.635,00 ), fixo o teto das astreintes no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a fim de que a multa atinja o fim a que se destina, isto é compelir o executado ao cumprimento da determinação legal.

V-
Diante do julgamento de mérito, fica prejudicado o agravo interno interposto nos autos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802720-71.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ESPÓLIO DE PAULO RUBENS XAVIER DE SA

AGRAVADA: LUCINDA CARMEN MONTENEGRO DE SA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
BANCO DO BRASIL SA
em face da decisão proferida pelo Juíza Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do PEDIDO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, processo nº 0871329-13.2021.8.14.0301 movido contra
ESPÓLIO DE PAULO RUBENS XAVIER DE SÁ e

LUCINDA CARMEN MONTENEGRO DE SA.

A decisão agravada havia decidido que a parte agravante procedesse com a lavratura de Escritura Pública definitiva do imóvel objeto da presente lide, dentro do prazo de 15 (quinze dias), sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), conforme estabelecido em título executivo judicial, tendo determinado também que ao ser realizada a penhora em depósito ou em aplicação financeira, que fosse mais uma vez intimado o executado.

Irresignado, buscou o agravante reformar a decisão singular, tendo alegado que o juízo de piso ao acolher o cumprimento provisório de sentença, fixando o valor a título de astreinte em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento, deixou de observar e considerar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.

Aduziu, em sede de agravo de instrumento, que a multa fixada gerou enriquecimento sem causa que favoreceu o agravado, tendo suscitado o recorrente que a determinada multa obteve uma desproporcional importância, motivo pelo qual tornou-se imprescindível a fixação de limite às astreintes. Tendo arguido, o proveito econômico fora superior ao disposto na obrigação de fazer da sentença prolatada em juízo, rogando que o valor das astreintes fixadas em juízo deve se ater ao montante da obrigação principal.

Afirmou o agravante também, que não depende unicamente dele o encargo de lavrar escritura pública definitiva do imóvel, pelo fato de que a referida lavratura está devidamente submetida ao adimplemento de impostos, bem como a contemplação das imposições previstas junto ao Cartório de Imóvel.

Por último, requereu a atribuição de efeito suspensivo, e, por fim, o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 9311085), tendo sido, na ocasião, fixado um teto de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) para as astreintes, em razão de não ter o magistrado de piso estabelecido um limite para a multa.

Foram apresentadas as contrarrazões.

Contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo o agravante interpôs agravo interno, reiterando os argumentos trazidos nas razões recursais.

Foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802720-71.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ESPÓLIO DE PAULO RUBENS XAVIER DE SA

AGRAVADA: LUCINDA CARMEN MONTENEGRO DE SA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

______________________________________________________________

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que determinou que a instituição financeira agravante proceda, dentro do prazo de 15 (quinze dias), com lavratura de Escritura Pública definitiva do imóvel objeto da lide; para tanto o douto juízo singular fixou a pena de multa diária por descumprimento legal no importe de R$1.000,00 (mil reais).

A partir do aludido
decisum,
ingressou o recorrente com o presente recurso de agravo de instrumento, tendo alegado a excessiva imposição de multa, a qual vinha a gerar severos danos ao Banco, além de representar enriquecimento sem causa ao agravado, e também o fato de que o ato de lavratura de Escritura Pública não dependia unicamente da instituição financeira.

Infere-se, de acordo com o prelecionado disposto no
Art. 1.019
,
I
, que o relator, ao receber o agravo de instrumento no Tribunal, “poderá atribuir efeito
suspensivo ao recurso
, ou deferir,
em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão”.

Em se tratando de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, dispõe o Art. 995, parágrafo único, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Nesse mérito, foi prolatada por esta relatora a seguinte decisão:

“Desse modo, em consonância ao entendimento sedimentado por este tribunal, a minoração das astreintes, bem como sua revogação, é medida incabível, devendo a decisão guerreada permanecer em seus efeitos, a fim de garantir a determinação legal,
fazendo-se ressalva tão somente ao limite que deve ser considerado ao decisum, isto posto, de fato deve permanecer o valor fixado de astreintes, contudo, é imprescindível haver limitação no intuito de se evitar exoneração excessiva ao agravante, pelo o que defino o limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de concessão de efeito suspensivo para que a decisão agravada seja mantida em seus efeitos,
devendo tão somente ser adotado pelo juízo o limite de R$ R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) referentes a astreintes, até o julgamento do feito, comunicando-se a presente decisão ao Juízo de origem
.”

Posteriormente, foram apresentadas as contrarrazões, pelo que o agravado suscitou que o valor a título de multa estabelecido como limite, isto é, o importe de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) corresponderia a tão somente 25 dias de incidência do valor coercitivo. Para mais, o agravado expõe que a sentença em que há a determinação judicial acerca da lavratura da escritura pública fora prolatada dia 14/11/18, havendo transcorrido o prazo judicial de 15 dias há mais de 1.000 (mil) dias, dessa forma, observando princípios como o da razoabilidade e da proporcionalidade, demonstra-se a imprescindibilidade da majoração do limite estabelecido na tutela antecipada recursal, diante do flagrante e reiterado descumprimento por parte do Banco.

Concomitante a isso, o agravado argumentou ainda em suas contrarrazões recursais, que diante do valor venal do imóvel correspondente a R$ 2.917.635,00 (dois milhões e novecentos e dezessete mil e seiscentos e trinta e cinco reais), seria necessário aplicação de um limite de no mínimo 30% sobre o referido valor, considerando que o montante arbitrado não se mostrou suficiente, vez que o executado insiste em se manter inerte, descumprindo a ordem judicial prolatada, assim, resta demonstrado uma notória insuficiência de penalidade.

Analisando detidamente as razões recursais, em conjunto com os argumentos trazidos em sede de contrarrazões, entendo que deve ser estabelecido um equilíbrio, visando unicamente fazer com que as astreintes sejam aptas a alcançar a finalidade do instituto, impulsionando o cumprimento da decisão judicial, sem que seja condutora de enriquecimento ilícito pela parte beneficiada com a multa.

Reitera-se que a imposição da multa deve se restringir a uma natureza meramente preventiva e não punitiva, dado que o pagamento só deve ser efetivado em caso de descumprimento de ordem judicial determinada, de modo que é essencial que o executado se omita em relação a uma obrigação para que assim incida as astreintes. Isto posto, para que o executado não incorra no pagamento de multa diária, é somente necessário que este cumpra a decisão estabelecida pelo douto juízo.

Outrossim, o Banco suscitou o fato de que não depende unicamente dele a lavratura da escritura pública definitiva do imóvel em questão, tendo aduzido que o encargo da aludida lavratura está ligado ao preenchimento das imposições que estão previstas junto ao Cartório de Imóveis, sendo necessário também que sejam adimplidos os valores referentes a impostos recaídos sobre o bem, afirmando ainda que tais medidas demandam certo tempo para seu cumprimento.

No entanto, se de fato o valor referente as astreintes se tornou excessivo ou ainda se para o cumprimento é necessário certo tempo, percebe-se que mais do que nunca deveria haver por parte do Banco uma conduta pró-ativa, a fim de cumprir a determinação legal, cessando assim as multas pelo seu descumprimento, e mais, que ao menos a parte recorrente comprove se de fato já ingressou com as medidas indispensáveis frente ao Cartório de Imóveis, assim como aquelas necessárias para o adimplemento dos impostos referentes ao bem.

Tendo em conta o mencionado, em sentido contrário ao que o agravante alega, não somente devem permanecer os efeitos da decisão prolatada pelo juízo singular, como verifica-se imprescindível a majoração do limite referente as astreintes estabelecido na decisão inicial prolatada por esta julgadora, pelo que se entende dever ser fixado no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), destacando-se que tal valor possui respaldo na jurisprudência adotada por este Egrégio Tribunal, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIDA. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. NÃO CONSTANTE NOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. DISPENSAÇÃO. REQUISITOS. TEMA 109/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALCANCE AOS FEITOS DISTRIBUÍDOS APÓS 04/05/2018.
ASTREINTE.
DESPROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DE OFÍCIO.

1. O agravante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, não examinada pelo juízo
a quo,
sendo, portanto, estranha à decisão agravada. Isto impossibilita seu exame pelo juízo
ad quem
por provocação do recorrente, na medida em que o princípio da congruência informa que o exame apriorístico, de matéria afeta ao primeiro grau, pelo segundo grau de jurisdição, importa em supressão de instância. Preliminar prejudicada; 2. Segundo a tese firmada no julgamento do recurso representativo de controvérsia – Resp. 1657156/RJ – Tema 106/STJ, “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”; 3. Tendo a presente demanda sido distribuída em 04/06/2018, deve seguir a tese firmada no Tema 106/STJ, porquanto inserida na modulação temporal dos efeitos da decisão, datada de 04/05/2018; 4. O autor comprova a presença dos requisitos afetos ao Tema 106/STJ, na espécie, restando satisfeita a probabilidade do direito defendido, na medida em que lhe é autorizado o fornecimento do medicamento de alto custo, ainda que não contemplado na regulação de dispensação pelo SUS; 5. O estado de saúde do agravado, assim como a grandeza do bem em questão, por si sós, já fazem emergir o maior risco de dano em seu desfavor, já que caracterizada a necessidade de salvaguarda da própria vida por meio da dispensação do medicamento em relevo; 6. Não se afigura proporcional a fixação de multa cominatória com teto aferido sobre o mesmo patamar de preço da unidade do medicamento objeto da obrigação de fazer (fornecer). Assim, afastando a hipótese de decisão recursal
in pejus,
dado o caráter público da matéria, faz-se necessária a majoração do valor arbitrado
,
porquanto incompatível com as peculiaridades do caso concreto. Multa majorada, de ofício, para a ordem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); 7. Recurso parcialmente conhecido. Desprovido, na parte conhecida.
Astreinte
majorada de ofício.

(TJ-PA - AI: 0010098-24.2-16.8.14.0000 BELÉM, Relatora: Exma. Sra. Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação 28/11/2018)”

Por todo o exposto, em consonância ao entendimento sedimentado por este tribunal, a majoração do limite das astreintes é medida que se faz necessária e indispensável ao cumprimento da ordem judicial, devendo a decisão guerreada permanecer em seus efeitos, salvo em relação ao estabelecido limite, que fica fixado no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, julgando assim prejudicado o agravo interno interposto nos autos deste recurso. De ofício, fica estabelecido o teto para o valor das astreintes arbitradas pelo juízo singular, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 07/12/2022